Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-68.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recurso ministerial – Sentença absolutória – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para o reconhecimento da autoria da prática delitiva imputada aos acusados – Condenação – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Apelo desprovido.